Tribunal: TJSP
Processo: 2231187-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – LEVANTAMENTO INTEGRAL DO DEPÓSITO PROVISÓRIO – DESCABIMENTO – ACENTUADO DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR DA OFERTA E O ENCONTRADO EM AVALIAÇÃO PRÉVIA – SITUAÇÃO QUE RECOMENDA A AUTORIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO A APENAS 80% DO VALOR INCONTROVERSO (OFERTA INICIAL) – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.